Tribunal: TJMT
Processo: 1019374-41.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019374-41.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULA CONCUTELLI - CPF: 010.166.273-43 (ADVOGADO), JOILTON GOMES DE SOUSA - CPF: 002.557.903-76 (IMPETRANTE), JUIZ PRIMEIRA INSTANCIA DE ARENAPOLIS (REU), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), JOILTON GOMES DE SOUSA - CPF: 002.557.903-76 (PACIENTE), PAULA CONCUTELLI - CPF: 010.166.273-43 (IMPETRANTE), PAULA CONCUTELLI - CPF: 010.166.273-43 (ADVOGADO), VALERIA BISPO DE SOUZA - CPF: 063.421.351-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO FRANCISCO MACHADO - CPF: 008.410.891-67 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RÉU NÃO ENCONTRADO PARA SER CITADO NA AÇÃO PENAL –LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO SEIS MESES APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
PREENCHIDO – ORDEM DENEGADA.

Justificado o decreto preventivo na presença dos requisitos e pressupostos normativos dos artigos 312 do CPP,
na garantia da aplicação da lei penal
, quando a decisão originária indica elementos suficientes de que o paciente evadiu-se do distrito da culpa para esquivar-se de sua responsabilização criminal, fato que torna irrelevante as condições pessoais, porquanto não afastaram o
periculum libertatis
.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
PAULA CONCUTELLI, advogada (OAB-MA 13163)
, em favor de
JOILTON GOMES DE SOUZA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, nos autos sob o código 66095.

Expõe a impetrante, em síntese, que o paciente
teve sua prisão preventiva decretada
no dia 02/02/2018 acusado da prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal. Ressalta que a custódia preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Sustenta que o decreto preventivo é genérico, baseado tão somente na gravidade abstrata do crime, estando ausentes os requisitos do
art. 312, do CPP
.

Por fim, aponta bons predicados pessoais do paciente, firmando o compromisso de comparecer a todos os atos processuais, colaborando no que lhe couber com a conclusão do processo.

Forte nessas razões, postula a concessão da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, devendo ser expedido alvará de soltura, para responder ao processo em liberdade.

A liminar indeferida (pags. 35/36-PDF). informações (pags. 43/48-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação da ordem
(pags. 51/59-PDF).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta para Julgamento.

Cuiabá, 02 de março de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

VOTO

Consta dos autos que o paciente JOILTON GOMES DE SOUSA foi preso por força de prisão preventiva, por ter praticado, em tese, crime de homicídio qualificado, (art. 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal), porquanto no dia 28/01/2018, por volta das 16h00., na Rua Maria Copertino, no 248, Bairro Bela Vista, cidade de Arenápolis-MT, juntamente com a corré VALÉRIA BISPO DE SOUZA, onde teriam efetuado vários golpes de facas contra vítima CRISTIANO FRANCISCO MACHADO, produzindo-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

A autoridade tida coatora
informou que em 06/12/2018 o paciente não foi encontrado para responder a presente ação penal, o qual encontrava-se em local incerto e não sabido, vindo a ser preso somente no dia 13/06/2019, na Comarca de Caxias-Estado do Maranhão.

Que no dia 01/07/2019 o beneficiário, ofereceu resposta a acusação e requereu a prisão preventiva, a qual foi negada, posteriormente houve novo pleito de liberdade o qual também foi indeferido.

Ao manter o decreto preventivo do ora paciente
entendo o juízo singular presentes indícios suficientes de
autoria e materialidade
, bem como a necessidade da custódia
para garantir a ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual,
porquanto o ora beneficiário só foi encontrado (preso)
no Estado do Maranhão seis meses após o recebimento da denúncia, ou seja, tendo mudado de endereço sem ter comunicado ao juízo.

A propósito, informou a autoridade coatora que ambos os réus (paciente e ré VALÉRIA) estariam convivendo juntos na cidade de Caxias-MA.

Verbis,
a decisão atacada:

“Como fundamentado na decisão de fls.239/240, a decisão que decretou a prisão cautelar do denunciado lastrou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Malgrado a defesa sustente a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, detém-se dos autos que após os fatos denunciados o acusado não mais foi visto, sendo localizado tão somente com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, em Caxias/MA, sendo certo afirmar que a suposta ausência de trabalho não justifica o prejuízo causado ao normal andamento dos autos, principalmente, pelo fato de não ter informado ao Juízo a mudança de endereço.

Portanto, os requisitos encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram este Juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar.

Nesse contexto fático, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal, sendo de rigor, pois, a manutenção da segregação cautelar do acusado.

Saliente-se, por importante, que o fato de os acusados possuírem predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e atividade laborativa) não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, quando existem nos autos motivos suficientes a demonstrar sua necessidade, tal como sucede na espécie. Nesse sentido: (STF, RHC 120133, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07-03-2014, e STJ, HC 376.870/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/03/2017).

III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado JOILTON GOMES DE SOUZA.”
(Decisão extraída do Sistema Primus – cód. 66095 – decisão em 01/08/2019).

Posteriormente, teve novo pleito de liberdade negado nos seguintes termos:

“Como fundamentado na decisão de fls.239/240, a decisão que decretou a prisão cautelar do denunciado lastrou-se, não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, na necessidade da decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Malgrado
a defesa sustente a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, detém-se dos autos que após os fatos denunciados o acusado não mais foi visto, sendo localizado tão somente com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, em Caxias/MA, sendo certo afirmar que a suposta ausência de trabalho não justifica o prejuízo causado ao normal andamento dos autos, principalmente, pelo fato de não ter informado ao Juízo a mudança de endereço.

Portanto, os requisitos encontram-se concretamente demonstrados nos autos e deles, por ora, não me distancio, porquanto inexistiu alteração (fática ou jurídica) dos motivos que levaram este Juízo a decretar a medida extrema da segregação cautelar.

(...)

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado JOILTON GOMES DE SOUZA.”
(Decisão extraída do Sistema Primus – cód. 66095 – decisão em 23/01/2020).

Na hipótese dos autos, dada a situação fática, existem elementos que revelam nítido propósito do acusado em obstruir a marcha processual, a demonstrar que a fuga deliberada, no presente caso, representa um fundado risco para a aplicação da legislação penal,
de modo que o
periculum libertatis

foi bem

ponderado nas razões de decidir para resguardar a aplicação da lei penal,
evidenciada na existência de fortes indícios de que acusado teria foragido do distrito da culpa, o que indica a sua intenção deliberada de não ser responsabilizado criminalmente, circunstâncias que justifica seu enclausuramento provisório.

Liga-se isso ao fato de que só foi possível localizá-lo após o cumprimento do mandado de prisão na comarca de Caxias-MA seis meses após o recebimento da denúncia, onde vivia maritalmente com a corré VALERIA (ex mulher da vítima).

A propósito, este posicionamento coaduna-se com o entendimento firmado nessa Corte de Justiça, como se pode verificar no
Enunciado Orientativo no 26
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, aprovado, à unanimidade, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do eg. TJMT,
in verbis
:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”

Nesse mesmo sentido, trago a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - 1) (...)

– 2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA -
CAUTELAR NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– DECISÃO ESCORREITA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MODUS OPERANDI –
PACIENTE FORAGIDO E CAPTURADO MAIS DE UM ANO DEPOIS DO DELITO, EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
– 3) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE E RISCO DE FUGA – COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA, COM O PARECER DA PGJ. (...) 2 – A periculosidade social do paciente, a gravidade concreta do crime de Homicídio e seu modus operandi, bem como,
o risco de nova fuga, já que o paciente foi encontrado mais de um ano depois do crime, em outro Estado da Federação, justificam a prisão antecipada com vistas a tutelar o meio social e garantir não só o regular andamento do feito, mas, também, assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do disposto no art. 312, caput, do CPP; 3 (...).”
(N.U 1018788-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 05/02/2020
, Publicado no DJE 07/02/2020).

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – ART. 157, CAPUT, DO CP – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1(...) 2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA PELO MODO DE AGIR UTILIZADO NA CONDUTA CRIMINOSA – SUSPEITO QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA –
RISCO DE FUGA – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO
– (...) 2. Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada com o fim de garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, se a situação fática demonstra que o crime perpetrado é de demasia gravidade, em razão do modus operandi utilizado na ação criminosa, e o suspeito ostenta outros registros criminais por delitos da mesma natureza e, ainda,
após a prática delitiva evadiu-se do distrito da culpa sendo preso em outro Estado da Federação
, uma vez que tais fatores revelam a periculosidade social que aparenta ter, bem como eventual intenção em não ser responsabilizado criminalmente, atrapalhando os meios e fins do processo. 3. (...)”
(N.U 1008158-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

Ainda, por mais que a impetrante defenda a tese de que o beneficiário não se evadiu do distrito da culpa e que não se furtará da aplicação da lei penal, cumpre destacar que
a
inicial veio acompanhada apenas
de uma conta de Energia Elétrica do Estado do Maranhão, em nome de terceiro, bem como espelho das decisões que indeferiu a liberdade do acusado, não havendo quaisquer elementos de provas a serem analisados que possa corroborar com suas assertivas
.

Nestes casos,
a vista da total ausência de prova pré-constituída,

deve-se dar maior legitimidade as palavras do juízo originário, tido como autoridade coatora, que bem salientou em seu
decisum

o
“...
fato de não ter informado ao Juízo a mudança de endereço.”

(Decisão extraída do sistema primos – em 01/08/2019), ao que se soma o fato de não ter comparecido em juízo, ou mesmo constituído advogado para ofertar resposta a acusação.

Desta feita,
a par de ausência de provas da tese levantada na impetração (ausência de requisitos do art. 312 do CPP)
e com base em tais evidências apontadas nas decisões que mantiveram o decreto cautelar em desfavor do paciente, tenho por legítima a manutenção do decreto preventivo a supor que o ora segregado/paciente estivesse se esquivando de ser localizado, na tentativa de evitar a ação penal e futura aplicação da lei.

Assim, devidamente apontado em elementos concretos,
o periculum libertatis
, de modo que eventuais condições pessoais apontadas na inicial, com bem determina o enunciado 43 do TJMT
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar”
,
até porque tais predicados não foram suficientes para garantir que o paciente permanecesse à disposição da Justiça para responder ação penal em seu desfavor.

Com isso, não procede a tese defensiva de que o decreto constritivo não está idoneamente fundamentado, devendo ser mantida a prisão neste momento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM de habeas corpus impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020